Tribunal: STF
Processo: MS 38844
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO NOS AUTOS NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud-PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000.



    2. O impetrante narra que o “Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em 7 de abril de 2022, protocolizou junto à Corregedoria Nacional de Justiça o ofício n. 441/2022, o qual foi autuado como Pedido de Providências (PP) n. 0002078-25.2022.2.00.0000, em que requereu a autorização daquela Corregedoria Nacional para o pagamento da gratificação de auxílio tecnológico aos servidores judiciários vinculados àquele Tribunal, nos termos do art. 3º, §§2º e 3º Provimento nº 64/2017 c/c Recomendação nº 31/2019”.



    3. Esclarece que o “auxílio-tecnológico foi criado através da Lei Estadual 17.718/2022, de 1º de abril de 2022, a qual, por meio de seu artigo 10, acrescentou o artigo 15-C na Lei Estadual 14.454/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores judiciários do Tribunal de Justiça de Pernambuco”.



    4. Narra que “a mencionada gratificação tem por beneficiários apenas os servidores que estão laborando no regime de teletrabalho, seja parcial, seja integral, uma vez que eles não recebem o auxílio-transporte ao não necessitarem fazer todos os dias o deslocamento casa-trabalho” e que “o auxílio tecnológico viria a substitui-lo, de maneira que tem o mesmo valor do auxílio-transporte (R$ 233,30) e teria a função de auxiliar esses servidores com os gastos do serviço remoto, no intuito de compensar os gastos com equipamentos tecnológicos, bem como à contratação de pacotes de internet para que possam ser desempenhadas as atividades remotas ou híbridas realizadas, não sendo extensível aos magistrados”.



    5. Afirma que, “em 22.04.2022, foi proferida a decisão terminativa, de lavra da Corregedora Nacional de Justiça (ID 4685729 dos autos originais), a qual, ao final, indeferiu o pagamento do citado auxílio pelo TJPE”.



    6. Sustenta que “a afronta ao direito líquido e certo dos servidores vinculados ao TJPE em regime de teletrabalho está presente no fato de o Conselho Nacional de Justiça ter se excedido em sua prerrogativa de controle administrativo, uma vez que esta recai apenas sobre atos administrativos e regulamentares dos Tribunais, não sobre dispositivo legal, como é o caso, o artigo 10 da Lei Estadual 17.718/2022”.



    7. Defende que “apenas os órgãos jurisdicionais de primeiro grau do TJPE, em específico, as suas varas de fazenda pública, poderiam fazer tal controle e afastar a aplicação do dispositivo legal citado em um caso particular; o órgão especial do próprio TJPE, se for suscitada ação de inconstitucionalidade em relação ao texto da Constituição Estadual de Pernambuco; e o STF, se for suscitada a inconstitucionalidade da criação desse auxílio tecnológico em relação à Constituição Federal”.



    8. Aponta que “a intervenção do CNJ exorbitou da competência constitucional conferida àquele órgão de controle externo do Poder Judiciário, pois, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição da República, tal competência é restrita ao controle externo do Poder Judiciário, em específico, o controle de sua atuação administrativa e financeira, não podendo ser ampliada para abarcar outros poderes, principalmente recaindo sobre dispositivo legal”.



    9. Sustenta que, “como o CNJ não tem poderes para sustar ato da Assembleia Legislativa, tendo em vista a deflagração do processo legislativo de iniciativa do E. TJPE e posterior aprovação de lei estadual, não caberia a ele, através da Corregedora Relatora e do seu Pleno, a adoção de qualquer medida tendente decretar a nulidade do artigo 10 da Lei Estadual 17.718/2022, visto que tal determinação extravasa em muito a atividade de controle externo do Poder Judiciário que lhe é própria”.



    10. Defende que o ato coator praticado pelo Conselho Nacional de Justiça adentra o mérito do ato legislativo para afastar a sua eficácia jurídica, sob o fundamento de não atender a resoluções normativas do CNJ, o que feriria o princípio constitucional da legalidade e a separação dos Poderes.



    11. Afirma que “não pode um órgão administrativo do Poder Judiciário, que é a natureza constitucional do Conselho Nacional de Justiça, fazer o controle de dispositivos de leis do Poder Legislativo” e que “apenas os órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário podem fazer tal controle”. Prossegue apontando que “a então Corregedora Relatora do Pedido de Providências (PP) n. 0002078-25.2022.2.00.0000 e, posteriormente, o próprio Conselho impetrado extrapolaram a função administrativa do órgão impetrado, proferindo típica decisão judicial e, principalmente, decisão dotada de nítidos contornos de controle concentrado de constitucionalidade”.



    12. Aduz que “o Conselho Nacional de Justiça, embora incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário, qualifica-se como órgão de índole eminentemente administrativa, não se achando investido de atribuições institucionais que lhe permitam proceder ao controle abstrato de constitucionalidade referente a leis e a atos estatais em geral”.



    13. Pede, em sede liminar, a “imediata cassação da decisão ora impugnada do CNJ, mantendo-se a aplicabilidade integral do art. 10 da Lei Estadual 17.718/2022”.



    14. Requer, ao final, a confirmação da medida liminar para “cassar em definitivo a decisão do colegiado coator do CNJ prolatada nos autos do PP n. 0002078-25.2022.2.00.0000, inclusive com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 13 da Resolução CNJ n. 227/2016, mantendo-se a aplicabilidade integral do art. 10 da Lei Estadual 17.718/2022, de maneira que autorize o TJPE a implementar o pagamento do auxílio tecnológico”.



    15. Pela Petição STF nº 88.564/2022 (e-doc. 12), o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Sindjus-RS) requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    16. Na Petição STF nº 89.080/2022 (e-doc. 17), a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados (Fenajud) requereu a admissão do feito na qualidade de amicus curiae.



    17. Mediante a Petição STF nº 89.225/2022 (e-doc. 25), o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná (Sindjus-PR) postulou o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    18. Na Petição STF nº 90.402/2022 (e-doc. 39), o Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais (Sinjus-MG) requereu a admissão do feito na qualidade de amicus curiae.



    19. Com a Petição STF nº 90.998/2022 (e-doc. 46), o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (Sinjus-SC) requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    20. Na Petição STF nº 94.242/2022 (e-doc. 54), o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Tocantins (Sinjus-TO) requereu a admissão do feito na qualidade de amicus curiae.



    É o relatório.



Análise



    21. De início, esclareço que a jurisprudência tradicional desta Suprema Corte é no sentido de que a natureza subjetiva e a celeridade preconizada no rito do mandado de segurança não se coadunam com os procedimentos de intervenção de terceiros (MS nº 26.552-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 22/11/2007, p. 16/10/2009; MS nº 27.939/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 11/06/2010, p. 17/06/2010; MS nº 28.547/MG, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, j. 22/03/2010, p. 26/03/2010).



    22. Destaco, todavia, que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro regra geral para o instituto no processo civil, contida no art. 138, que assim dispõe:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    23. Vê-se, pois, que, de acordo com o novo regramento processual civil, apresentam-se, como balizas da participação de terceiros como amicus curiae nos processos judiciais: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    24. Tendo em conta que vocacionada a pluralizar e enriquecer o debate destinado ao deslinde justo do processo, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por este Supremo Tribunal Federal.



    25. Os requisitos constantes do art. 138, acima destacados, estão relacionados à apreciação acerca da efetiva necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da real contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide.



    26. No caso concreto, a impetração busca combater decisão do Conselho Nacional de Justiça que, segundo o sindicato impetrante, teria obstado os efeitos de dispositivo (art. 15-C) de lei do Estado de Pernambuco (Lei nº 17.718, de 2022), que criou auxílio destinado aos servidores do Poder Judiciário daquela unidade da Federação.



    27. A questão, portanto, está circunscrita ao Estado de Pernambuco e relacionada apenas aos servidores de Poder Judiciário desse Estado.



    28. Desse modo, tenho que os demais sindicatos, postulantes de admissão nos autos na qualidade de amici curiae, por representarem categorias de servidores de outras unidades da Federação, não ostentam, diante da especificidade do tema objeto da demanda, a necessária pertinência para que possam integrar o feito, porquanto a questão discutida toca apenas de modo longínquo e reflexo os interesses das categorias representadas por essas entidades sindicais.



    29. Assim, indefiro os pedidos de ingresso nos autos como amici curiae contidos nas Petições STF nº 88.564/2022 (e-doc. 12), nº 89.080/2022 (e-doc. 17), nº 89.225/2022 (e-doc. 25), nº 90.402/2022 (e-doc. 39), nº 90.998/2022 (e-doc. 46) e nº 94.242/2022 (e-doc. 54). 



    30. Em vista de os servidores representados pelo sindicato postulante nunca terem percebido o citado auxílio, tratando-se de verba que não foi sequer implantada nos seus estipêndios, tenho que o alegado perigo da demora não é de tal modo expressivo que não admita a prestação prévia de informações pela autoridade coatora e a manifestação ministerial.



    31. Por esse motivo, apreciarei o pedido liminar após as informações da autoridade coatora e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em razão da excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária.



     



    32. Notifique-se a autoridade impetrada para, desejando, prestar informações. Intime-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009).



    33. Com a chegada das informações, vista à Procuradoria-Geral da República.



    34. Após, venham conclusos, com prioridade, para decisão em cognição exauriente.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator